Tribunal: TJMT
Processo: 1020652-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020652-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), CALIOPE CAVALCANTE LEMOS - CPF: 576.051.901-82 (AGRAVANTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI No 1020652-04.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CALIOPE CAVALCANTE LEMOS

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PEDIDO DE
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DESBLOQUEIO DOS VALORES RETIDOS/DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE PARA QUITAÇÃO AS PARCELAS DOS CONTRATOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS ACIMA DO PERCENTUAL DE 30% DA MARGEM CONSIGNÁVEL – DESCABIMENTO
– OPERAÇÕES QUE NÃO SE ENCONTRAM ALBERGADAS PELO DECRETO ESTADUAL 1306/2008 OU LEI No 10.820/2003 – TEMA 1.085 DO STJ - RECURSO REPETITIVO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Descabe a concessão da tutela nos termos pretendidos, porquanto além de a
autora/agravada não negar a contratação das dívidas perante o requerido/agravante, constata-se que se trata a hipótese de empréstimos na
modalidade de Crédito Pessoal não Consignado,
ou seja, operações que não se encontram albergadas pelo Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei no 10.820/2003, consoante
Tema 1.085 do STJ.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CALIOPE CAVALCANTE LEMOS
, contra a decisão proferida na
ação de Obrigação de Fazer
, ajuizada contra
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
,
que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava
a
) a abstenção da inclusão do nome da autora/agravante dos órgãos de restrição ao crédito com relação aos contratos de empréstimos em discussão,
b
) a suspensão imediata dos descontos e,
c
) a determinação para o requerido/agravado proceder a restituição dos valores retidos/descontados acima do percentual de 30% do seu benefício.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto restou comprovado que os citados descontos atingiram a totalidade de 100% do seu benefício, ocasionando prejuízo do seu mínimo existencial,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no 231708690.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID no 240043184.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que autora
CALIOPE CAVALCANTE LEMOS
,

ajuizou
ação de Obrigação de Fazer
em face do requerido
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
,
aduzindo, em síntese, é beneficiária de aposentadoria por incapacidade perante o INSS, sendo que, por motivos de saúde, necessitou realizar alguns empréstimos consignados e pessoais com o banco requerido, os quais são descontados do seu benefício.

Ressaltou que a despeito do esforço para manter os pagamentos dos citados empréstimos nos termos fixados, no mês de julho de 2024, ao tentar efetuar compras no comercio local, teve seu crédito negado em razão da ausência de saldo bancário.

Ato contínuo, ao consultar sua conta, constatou que o crédito do seu benefício havia sido utilizado na totalidade pelos descontos dos empréstimos pessoais firmados com o requerido.

Alegou que tentou solucionar a questão de forma administrativa, todavia, como não obteve êxito, ajuizou a presente ação, visando
a concessão da tutela de urgência, consistente na: a) readequação dos descontos dos citados contratos na margem consignável de 30%; b) restituição imediata dos valores retidos acima de 30%; c) aplicação de 30% da margem consignável das parcelas vincendas, sobre o seu benefício, consoante autoriza o
Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei no 10.820/2003,
sob pena de multa diária. No mérito, além da confirmação dos citados pedidos, requereu
a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
in
deferiu a liminar
pleiteada.

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da autora, ora agravada.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que tais requisitos não restaram preenchidos.

Isto porque, da análise dos autos, extrai-se que,
além de a autora/agravada não negar a contratação das dívidas/empréstimos perante o requerido/agravado, das cópias dos contratos constantes do ID n.o 229308656, constata-se que se trata a hipótese de empréstimos na modalidade de Crédito Pessoal não Consignado, ou seja, operação que não se encontra albergada pelo Decreto Estadual 1306/2008 ou Lei no 10.820/2003.

Em tais casos, de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça considera lícita a cláusula que autoriza os descontos em conta de prestações devidas por obrigações assumidas pelo correntista, não cabendo, em princípio, a revogação ou limitação da permissão.

Nesse sentido, é a exegese da tese do
Tema 1.085
do STJ tirada do julgamento dos REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o rito dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1.o do art. 1.o da Lei n.o 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Ademais, imperioso consignar que basta uma singela análise dos Históricos de Créditos fornecidos pelo INSS, constante do ID no 229308656, para se constatar que a autora/agravada possui outras operações/contratos com o banco agravante, tais como empréstimos consignados e cartão de crédito e cujos valores são debitados mensalmente na sua conta bancária.

Assim, por ora, afigura-se inviável a concessão da tutela nos termos pretendidos pela agravada, porquanto além de não se ter nenhuma notícia nos autos de que o contrato em discussão tenha sido firmado sob erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento, imprescindível também verificar qual deles ocasionou a alegada supressão de 100% do seu salário.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO DESPROVIDO. Na sua petição inicial, o agravante afirma que houvera, de fato, contratação avençada entre as partes referente a um empréstimo consignado. Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, no sentido de que não solicitou o cartão de crédito, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à inexistência de relação jurídica, neste ponto, exige a produção de outras provas. Com efeito, a simples afirmação de que seu interesse era somente o empréstimo consignado, não é o bastante para a tutela de urgência. Assim, ainda que relevante a fundamentação do agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório, visto que os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos.”
(TJMT – RAI No 1013931-12.2019.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, publicado no DJE 28/11/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ A QUO – PRETENSÃO DE SUSPENDER OS DESCONTOS NA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PACTO QUESTIONADO – CONTRATO ASSINADO PELA PARTE – FORMA DE PAGAMENTO DESCRITA NO DOCUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil preconiza, em seu art. 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe. A probabilidade do direito invocado não se encontra comprovada na espécie, pois, o empréstimo discutido nos autos advém do Contrato de Cartão de Crédito Consignado que foi devidamente assinado pelo Agravante, o que demonstra plena anuência e conhecimento das cláusulas descritas no documento, sobretudo, aquela que preconiza sobre a forma de pagamento, ou seja, descontos na remuneração do Contratante de valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão até que seja liquidado o saldo devedor total da dívida.[...] ”
(TJMT – RAI No 1005084-21.2019.8.11.0000, RELA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, publicado no DJE 26/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA – COMPRA À VISTA – PAGAMENTO SOMENTE DO MÍNIMO DA FATURA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente a probabilidade do direito por não haver elementos que, por ora, demonstrem a intenção de contratação de empréstimo consignado em vez de cartão de crédito, é inviável a concessão da tutela de urgência antecipada, já que não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. ”
(TJMT - RAI no 1008050-88.2018.8.11.0000, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA PROVA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe a suspensão dos descontos efetuados em folha de pagamento ou em conta corrente do devedor, referentes aos empréstimos consignados, contraídos perante os agentes financeiros, em virtude da ausência de ilegalidade dos pactos e dos referidos descontos que, ante a natureza da avença, foram consentidos expressamente pelo devedor, caracterizando o exercício regular de direito dos credores. ”
(TJMT – RAI No 1003709-53.2017.8.11.0000, RELA. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2017, publicado no DJE 26/09/2017)

Diante do exposto,
nego

provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024